Tribunal: TJDFT
Processo: 0712752-11.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E OFENSA AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. REJEITADAS. AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA ELIDIR A REGULARIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido para a anulação dos autos de infração de trânsito indicados. Em seu recurso, aduz cerceamento de defesa, com afronta ao contraditório e ampla defesa, visto que há diversos elementos probatórios a subsidiar as suas alegações, bem como face o indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal, que o impediu de comprovar o exposto e afastar a conclusão judicial de ausência de provas do alegado. Inclusive, ressalta que foi adotada a prova testemunhal emprestada de outro processo mesmo com a oposição da parte recorrente, uma vez que o objeto daquela demanda era distinto. No mérito, questiona a conclusão exposta na sentença acerca da presunção de legitimidade dos autos de infração, sendo que o juízo de origem não observou se ocorreu a devida indicação da tipificação, do horário e do local das infrações, e que as multas foram decorrentes de abuso de poder da parte ré, questionando o local assinalado e a proximidade entre os horários, de modo que devem ser anulados. Sustenta que as infrações caracterizam atos ilegais a que não deu causa, sendo necessária a reparação pelos danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção da prova oral, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Destaca-se, ainda, que o magistrado prolator da sentença ora recorrida é o mesmo que presidiu a audiência de instrução do processo no 0714074-03.2020.8.07.0016, onde colheu a oitiva decorrente do mesmo rol de testemunhas, sendo admitida a adoção daquelas provas emprestadas para os presentes autos, conforme fixado pelo juízo a quo, em decisão devidamente fundamentada (ID 101581955). Ainda que a parte recorrente argumente a distinção entre as demandas, é possível apurar que tanto aquele processo acerca do suposto abuso de autoridade, quanto a presente demanda relativa ao pedido de anulação dos autos de infração, decorrem do mesmo contexto fático, de modo que desnecessária a oitiva do mesmo rol de testemunhas sobre os mesmos fatos já elucidados para o mesmo juízo. Ademais, desde já verifica-se que a partir dos próprios relatos e documentos juntados pela parte autora é possível elucidar o mérito da demanda, sendo que a oitiva testemunhal seria insuficiente para afastar a presunção de regularidade das infrações, como será detalhado no momento oportuno. Enfim, com relação à afirmação de que a sentença se mostrou equivocada ao concluir pela ausência de provas do alegado, enquanto que a parte recorrente aduz a existência de diversos elementos probatórios a subsidiar as suas afirmações, constata-se que a questão é relativa ao mérito da demanda, a ser apreciada adiante. Preliminares de cerceamento de defesa e de ofensa ao contraditório e ampla defesa rejeitadas.
IV. A parte autora foi autuada por 6 infrações distintas entre 21h21min e 21h37min do dia 14/10/2019, relativas aos seguintes artigos do CTB: SA01997697 – 21h21min (art. 196 – Deixar de indicar com antecedência mediante gestos braços/luz/início da marcha a mudança de direção ou faixa de circulação); SA02056554 – 21h28min (art. 239 – Retirar do local veículo legalmente retido sem permissão. Observações: Veículo evadiu-se após abordagem policial); SA02056555 – 21h30min (art. 252, V – Dirigir veículo apenas uma mão exceto quando permitido. Observações: Enquanto dirigia realizou gestos com a outra mão para fora do volante); SA01997698 – 21h31min (art. 192 – Deixar guardar distância segura lat/front veículos/bordo); SA02056556 – 21h32min (art. 195 – Desobedecer ordens autoridade trânsito ou agentes. Observações: Desobedeceu a ordem de parada do agente de trânsito); SA02056557 – 21h37min (art. 181, VIII – Estacionar no passeio/calçada. Observações: Estacionado no passeio).
V. Não obstante a tese de que as infrações foram decorrentes de abuso de autoridade, é possível corroborar que a parte autora cometeu diversas infrações de trânsito, o que se extrai inclusive das suas próprias afirmações nos autos. Neste sentido, destaca-se alguns trechos da própria parte autora que consta nos autos: “que fez um sinal rodando o dedo falando: tá doido?” (Afirmação do autor no seu depoimento na delegacia acerca da sua atitude perante os agentes de trânsito quando estava dirigindo próximo aos veículos do Detran – ID 31006497, pág. 1); “o último veículo do comboio não permitiu que o Requerente realizasse a manobra, conforme pode ser percebido pelo vídeo colacionado nos autos. Novamente foi dado seta para o outro lado e os agentes da mesma forma não lhe concederam acesso, mudando de faixa e se colocando a frente do veículo do requerente, conforme também consta no vídeo. Logo em seguida verificando que não lhe davam acesso, optou por dar luz alta, porém ainda assim não lhe foi dado passagem. Não restando outra alternativa senão aguardar que a viatura passasse do local da entrada, para poder entrar à direita” e “a viatura do Detran, lhe impediu que fizesse a ultrapassagem na intenção de que não fosse furado o comboio, colocando o veículo em sua frente”. (ID 31006492, págs. 3/4 e ID 31006492, pág. 9 – trechos da inicial da parte autora que indicam que a parte autora deixou de guardar distância segura dos veículos do Detran, até porque tentava “forçar passagem” pelo comboio do Detran, inclusive mencionado que a viatura o impediu de fazer a mencionada ultrapassagem); “que foi dada ordem de parada e disse que não ia descer pois pararia na porta da sua casa” (afirmação do autor na delegacia – ID 31006597, pág. 1). Também importante elucidar que a calçada, ainda que em frente à residência do condutor do veículo, é área pública cujo estacionamento é proibido, pois o intuito da norma é manter o espaço livre para circulação de pedestres, sendo que o autor afirma que estacionou sobre o passeio, inclusive trazendo uma foto aos autos (ID 31006492, pág. 27), além de afirmar que desceu do local e acionou o alarme do veículo. Assim, inconteste que estacionou o veículo no local, sendo que o passeio é área pública, não sendo permitido estacionar no local, razão pela qual regular a infração apurada pelos agentes.
VI. É importante ressaltar a existência da presunção de veracidade e legitimidade dos atos administrativos, o que somente pode ser afastada quando presente prova robusta em sentido contrário. Todavia, as provas apresentadas pela parte autora, como laudo do IML, laudo médico, reportagens e vídeos não demonstram que não teria cometido infrações de trânsito, sendo insuficientes para afastar a presunção de legitimidade do ato, sobretudo porque, conforme já indicado, é facilmente perceptível que a parte autora cometeu diversas infrações de trânsito naquela ocasião, enquanto que a parte autora deveria demonstrar, de forma inconteste, que não teria cometido aquelas infrações, o que ausente no caso concreto.
VII. A necessidade de que o auto de infração indique o horário e local do seu cometimento tem por objetivo elucidar o contexto fático, inclusive para permitir que o condutor tenha ciência da infração que lhe é atribuída. Contudo, a mera alegação de divergência de alguns minutos na indicação das infrações e questionamentos acerca da exatidão do local indicado no auto de infração são insuficientes para subsidiar a anulação pleiteada. Isso porque não há dúvidas quanto ao contexto fático, horário aproximado dos fatos e trecho por onde o veículo transitava durante as infrações, inclusive porque a própria parte autora conseguiu delimitar o contexto das infrações que lhe foram atribuídas. Portanto, os elementos são suficientes para corroborar que as infrações ocorreram no contexto daquele momento/local, de modo que deve ser mantida a presunção de legitimidade dos autos de infração.
VIII. Ausente elementos a subsidiar a suposta nulidade dos autos de infração, também deve ser mantida a improcedência do pedido relativo à condenação por danos morais.
IX. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça.
X. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.